Tribunal: TJMT
Processo: 1024283-42.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1024283-42.2023.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: AURELIO CARLOS FORMIGONI
RECORRIDO: AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26/09/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALDO DE FRETE. AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL DIRETA ENTRE AUTOR E RÉ. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. PAGAMENTO INTEGRAL DEMONSTRADO PELA DESTINATÁRIA AO TRANSPORTADOR CONTRATADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por motorista autônomo contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de saldo de frete, sob alegação de inadimplemento parcial pela empresa tomadora do serviço de transporte de grãos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou a existência de relação contratual direta com a empresa ré para justificar a cobrança do saldo de frete; e (ii) estabelecer se os comprovantes de pagamento apresentados pela ré afastam a pretensão de cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do direito (CPC, art. 373, I). A juntada de DACTE indicando como transportadora terceiro (EDUARDO P. DE JESUS - TRANSPORTE) e conversas de WhatsApp descontextualizadas não comprova a relação contratual direta com a ré.
4. A empresa ré apresentou comprovantes de pagamento integral do frete à transportadora contratada, conforme consta nos documentos fiscais, afastando a alegação de inadimplemento.
5. A ausência de impugnação específica aos comprovantes na contestação atrai a presunção de veracidade (CPC, art. 341), não sendo possível alegar em sede recursal matéria não arguida oportunamente, sob pena de inovação recursal.
6. Inexistindo prova de contratação direta entre autor e ré, não há fundamento para a cobrança do suposto saldo de frete.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova de relação contratual direta entre autor e ré afasta a pretensão de cobrança de saldo de frete. 2. O pagamento integral do frete à transportadora contratada pelo tomador de serviço extingue a obrigação, não sendo exigível novo pagamento ao motorista autônomo. 3. A falta de impugnação específica aos documentos apresentados em contestação atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados. 4. A inovação recursal é vedada no sistema dos Juizados Especiais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024283-42.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AURELIO CARLOS FORMIGONI - CPF: 788.504.799-72 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.503.798/0001-82 (RECORRIDO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025